Tribunal: TJES
Processo: 0000165-75.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-75.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS NUNES DIAS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI 10.826/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DO FLAGRANTE. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO. RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E DESACATO (ART. 331, CP). APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito, por reconhecer a ilicitude da prova (violação de domicílio), condenando-o apenas por desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três são as questões em discussão:

(i) saber se a preliminar de intempestividade do recurso ministerial, arguida pela defesa, deve ser acolhida;

(ii) verificar a legalidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, analisando a existência de fundadas razões (justa causa) que autorizaram a ação policial;

(iii) analisar a suficiência probatória para condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse de munição, resistência e desacato, e a correta aplicação do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois a secretaria do juízo de origem certificou a tempestividade do apelo ministerial, que foi devidamente recebido pela autoridade
a quo
.

4. Não há ilicitude na prova, pois o ingresso domiciliar foi precedido de "fundadas razões" (justa causa), em conformidade com o Tema 280 do STF (RE 603.616). Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, confirmam que,
antes
de adentrar o imóvel, visualizaram o apelado, da via pública (através de portão gradeado e porta aberta), manuseando e embalando entorpecentes (cocaína) na sala da residência.

5. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente, o que, somado à visualização direta do flagrante delito, autoriza o ingresso policial sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

6. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico (120g de cocaína, 135 pinos, balança de precisão e anotações) e posse de munição de uso restrito (calibre .308), impõe-se a reforma da sentença absolutória.

7. Mantém-se a aplicação do princípio da consunção, reconhecido na sentença, para que o crime de desacato (art. 331, CP) absorva o de resistência (art. 329, CP), pois as condutas (oposição física e ofensas verbais) ocorreram no mesmo contexto fático de oposição à prisão.

8. A dosimetria das penas deve ser refeita, aplicando-se o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e desacato, com fixação dos regimes fechado (reclusão) e semiaberto (detenção), dada a reincidência e o
quantum
da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A visualização direta da prática de tráfico de drogas (flagrante delito), realizada pelos policiais da via pública antes do ingresso no imóvel, configura as 'fundadas razões' (justa causa) exigidas pelo Tema 280 do STF, tornando lícita a prova obtida, mormente por se tratar de crime permanente”.

“
2. Ocorre consunção quando as condutas de resistência (oposição física) e desacato (ofensas verbais) são praticadas em um único contexto fático, visando opor-se à prisão legal, absorvendo o delito mais grave (desacato) o menos grave (resistência)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/88, art. 5º, XI; CP, arts. 69, 329, 331; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5009806-63.2024.8.08.0024

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
VINICIUS NUNES DIAS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL

A defesa argui, em contrarrazões, a intempestividade do apelo ministerial, alegando que a intimação ocorreu em 04/12/2024, o prazo de 5 dias findou em 09/12/2024, mas o recurso foi interposto somente em 10/12/2024.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que, apesar da contagem de prazo feita pela defesa, a própria secretaria do juízo de 1º grau certificou expressamente a tempestividade do recurso (id. 16192496). Na sequência, a autoridade
a quo
exerceu o juízo de admissibilidade positivo, recebendo o recurso de apelação (ID nº 16192497).

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª Vara
Criminal de
Cariacica

(
ID nº
16192490
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o Apelado das imputações do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, conforme art. 386, inc. VII, do CPP. Contudo, condenou-o pela como incurso no art. 331 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais apresentadas em ID nº 16192495, o Ministério Públic busca a condenação de Vinícius Nunes Dias por todos os crimes descritos na denúncia. Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de munição, resistência e desacato, em concurso material. Argumenta que a sentença errou ao reconhecer a ilicitude das provas, pois o ingresso domiciliar foi legítimo, amparado em flagrante delito. Destaca que os policiais visualizaram o acusado, de fora do imóvel, manipulando entorpecentes, configurando as fundadas razões necessárias, e que o tráfico é crime de natureza permanente. Requer, assim, a reforma da decisão para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16192498, arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso ministerial. No mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16703997 opinando pelo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 17h30min, na Rua Campinas, s/n, bairro São Francisco, no município de Cariacica/ES (atrás do shopping Moxuara), Vinicius Nunes Dias, trazia consigo, com a finalidade do tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção de aproximadamente 120g (cento e vinte gramas) e 135 (cento e trinta e cinco) pinos de cocaína, e, ainda, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) munição do tipo Ogival, marca CBC, calibre .308 e 01 (uma) munição do tipo Ogival, marca PMC, calibre .308.

No dia e horário do fato, Policiais Militares recebendo as informações que o denunciado, que se encontrava evadido do sistema penitenciário por ter avariado sua tornozeleira eletrônica, estava homiziado em um imóvel localizado no referido endereço e, ainda, que nesse imóvel, onde realizada embalo de entorpecentes e de posse de uma arma de fogo do tipo fuzil, calibre .762 se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade da informação recebida, onde chegando avistaram o denunciado sentado na calçada do imóvel embalando entorpecentes.

O denunciado ao ser abordado evadiu para dentro do imóvel, sendo perseguido pelos Agentes de Polícia ante ao estado de flagrância em que se encontrava, sendo alcançado e abordado tentando dispensar a porção de aproximadamente 120g (cento e vinte gramas) de cocaína no banheiro.

Após conter Vinícius, os Policiais Militares realizaram buscas no imóvel e encontraram a quantidade de 135 (cento e trinta e cinco) pinos de cocaína, 01 (uma) munição do tipo Ogival, marca CBC, calibre .308, 01 (uma) munição do tipo Ogival, marca PMC, calibre .308, além de vários pinos vazios destinados a embalagem da droga, balança de precisão e anotações referentes ao tráfico dos ilícitos.

Ainda consta dos autos que o denunciado resistiu à prisão desferindo socos, chutes e entrando em luta corporal com os Policias Militares quando foi alcançado e abordado, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo, bem como que Vinícius desacatou e ameaçou os Militares dizendo para eles
“vai tomar no cú polícia de merda”
e
“vocês vão se fuder quando eu sair da tranca”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar. O juízo sentenciante absolveu o apelado dos crimes de tráfico e posse de munição, reconhecendo a ilicitude das provas, por entender "não ser crível" a versão policial de que o réu estaria embalando drogas com a porta aberta e visível da rua.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, as provas dos autos demonstram o contrário.

Os depoimentos dos policiais militares, Diego dos Santos Neves (ID nº 16192276) e Rodrigo Maldonado Dias (ID nº 16192486), prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são
firmes, coerentes e convergentes.

Ambos relataram que, ao chegarem ao local após denúncia anônima, visualizaram da parte externa do imóvel, através de um portão gradeado e da porta aberta, o acusado Vinícius Nunes Dias em flagrante delito, manuseando e embalando entorpecentes (cocaína) na sala da residência.

Diante da visualização direta da prática criminosa, deram voz de prisão, momento em que o apelado correu para o interior do imóvel, sendo alcançado no banheiro tentando dispensar parte da droga no vaso sanitário.

Esta constatação fática, ocorrida
antes
do ingresso no domicílio, configura as
"fundadas razões"
(justa causa) exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Tema 280).

Ademais, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades
"ter em depósito"
ou
"guardar",
é de
natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. Havendo fundadas razões da ocorrência do delito, autoriza-se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme exceção prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em validar a atuação policial nesses moldes, conferindo credibilidade aos depoimentos dos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, como no presente caso.

Portanto,
não há que se falar em ilicitude das provas
.

Afastada a nulidade reconhecida na origem, passo à análise da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse de munição.

A
materialidade
está robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 16192248), Auto de Apreensão (id. 16192248), Laudo Químico Definitivo (id. 16192485, atestando ser cocaína ) e Laudo de Exame de Material (id. 16192279, atestando a eficiência das munições .308 WIN ).

A
autoria
também é inequívoca. Além dos depoimentos policiais,
a quantidade e forma de acondicionamento da droga (aproximadamente 120g de cocaína e 135 pinos prontos para venda), somadas à apreensão de balança de precisão, material para embalo e anotações condizentes com o tráfico, demonstram a inequívoca destinação mercantil ilícita.

Igualmente, restaram comprovadas a posse das
munições calibre .308
, de uso restrito, e as condutas de resistência e desacato. Os policiais relataram que o acusado resistiu ativamente à prisão, desferindo "chutes e socos" , bem como proferiu ameaças e xingamentos contra a guarnição ("policiais de merda" e que "quando saísse da cadeia eles iriam ver").

O Ministério Público apelante requer a condenação por todos os crimes em concurso material (art. 69, CP). O juízo
a quo
, embora absolvendo dos crimes mais graves, condenou por desacato (art. 331) e aplicou a consunção (absorção) ao crime de resistência (art. 329).

Entendo que as condutas de resistência (oposição física com chutes e socos) e desacato (ofensas verbais e ameaças) ocorreram em um único contexto fático, visando opor-se à prisão legal. Correta, portanto, a aplicação do
princípio da consunção, reconhecida na sentença, absorvendo-se o crime de resistência (art. 329) pelo de desacato (art. 331).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para condenar o apelado Vinícius Nunes Dias pelos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei 11.343/06) e Posse de Munição de Uso Restrito (art. 16, Lei 10.826/03), mantendo-se a condenação pelo crime de Desacato (art. 331 do CP), aplicando-se o
concurso material (art. 69, CP) entre esses três delitos.

Passo à dosimetria das penas.

CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP)

Mantenho a dosimetria para o crime de desacato (art. 331, CP) fixada na r. sentença. O juízo
a quo
, na 1ª fase, valorou negativamente a
culpabilidade
(acusado cumpria pena em regime aberto à época do crime) e os
antecedentes
(existência de mais de uma condenação transitada em julgado), fixando a pena-base em
1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase, compensou a atenuante da confissão (reconhecida em juízo) com a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva nesse patamar, o que se mostra adequado.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, caput, da Lei 11.343/06)

Na 1ª fase, valoro negativamente os
maus antecedentes
(conforme certidão id. 37671456, já utilizada na sentença) e, com preponderância (art. 42, Lei 11.343/06), a
quantidade e natureza
da droga (120g de cocaína e 135 pinos da mesma substância). Fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na 2ª fase, incide a agravante da
reincidência
. Não há atenuante da confissão, pois o réu negou a prática deste delito. Agravo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na 3ª fase, não há causas de aumento. É inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, ante a reincidência e os maus antecedentes do agente. Torno a pena definitiva para este crime em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03)

Na 1ª fase, valoro negativamente os
maus antecedentes
. Fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na 2ª fase, incide a agravante da
reincidência
. Ausente confissão. Agravo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição. Torno a pena definitiva para este crime em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão
,
1 (um) ano de detenção
e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena de reclusão (11 anos e 1 mês), nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a reincidência.

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena de detenção (1 ano), nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, e Súmula 269 do STJ (réu reincidente com pena igual ou inferior a 4 anos).

Incabível a substituição da pena (art. 44 CP) ou a suspensão condicional (art. 77 CP), em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelado.

Considerando que o apelado foi solto em 21/11/2024 por força da sentença absolutória, e diante da presente condenação em regime fechado,
determino a expedição de mandado de prisão
para o início do cumprimento da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.